Tribunal: TJMT
Processo: 0017395-60.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017395-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAROLINNY CONCEICAO ROSA - CPF: 053.824.021-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAUJO - CPF: 031.739.891-12 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH CARVALHO SOARES (VÍTIMA), LUZIA DE CARVALHO SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLINNY CONCEICAO ROSA - CPF: 053.824.021-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAUJO - CPF: 031.739.891-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
–
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART.59 E 33, §2o E §3o, DO CP – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – ARMA BRANCA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– POSTULADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – SANÇÕES BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a oito anos de reclusão, diante das circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor.

Não há interesse recursal quando
a lei mais benéfica foi aplicada ao caso em questão.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme preconiza a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Daniel Henrique da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inc. I e II, do Código Penal, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defesa pleiteia: a) o afastamento da majorante da arma branca; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) a concessão do direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade; d) a reforma da dosimetria para a fixação da pena em seu patamar mínimo legal; e) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167349327).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 172487166).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a modificação da pena aplicada.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal

“As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem – no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias”
(STF - RT 641/397- 8).

Insta a transcrição desta parte da sentença condenatória, a
bordando a matéria:

“(...) Em suma, a pretensão ministerial é PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar KAROLINNY CONCEIÇÃO ROSA, HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAÚJO e DANIEL HENRIQUE DA SILVA nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA. (...) 3. DANIEL HENRIQUE DA SILVA. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o grau de culpabilidade foi normal. Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que ele também já possui executivo de pena (consulta anexa). Os motivos, circunstâncias e consequências do delito, como já afirmado, também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena. O comportamento das vítimas, da mesma forma, em nada contribuiu para a prática do ilícito. Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. Procedo, na sequência, com a compensação entre a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência - processo no. 20485- 18.2012.811.0002) com a atenuante prevista no art. 65, inciso II, letra “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Aplico, por fim, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIASMULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime

FECHADO (art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal), também em face da comprovada reincidência
”.
Id.

167349310.

Nota-se que a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva, uma vez que
“nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”,
(
AgRg no HC 586.319/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...)
REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO
. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
(...)" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

No caso, é inviável aplicabilidade de regime diverso do fechado, pois, o condenado não preenche os requisitos previstos no dispositivo legal (art. 33, §2o, b, do CP), por trata-se de reincidente. Assim, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Registra-se que nas demais fases da dosimetria também foram

respeitados os ditames legais, com a aplicação da agravante da reincidência e atenuante confissão, bem como a majorante pelo concurso de pessoas.

Portanto, não há que se falar em aplicação da pena no mínimo legal, tampouco em redução da pena pela atenuante da confissão, a qual já foi devidamente compensada pela reincidência.

De igual modo, não prospera a tese de afastamento

prevista no inciso I, artigo 157, §2o, do Código Penal, ao argumento de que
“o crime em tela fora praticado no ano de 2016, portanto, é de grande importância dizer que o Legislador Pátrio revogou o inciso I do art. 157, § 2o do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Faz-se constar expressamente que o referido inciso foi revogado pela Lei no 13.654/2018, de 24 de abril de 2018”,
visto que
em leitura atenta da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante não aplicou a causa de aumento pelo emprego de arma branca, somente deliberando quanto ao aumento pelo concurso de pessoas (inc. II, do § 2o, do art. 157, do CP).

Logo, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento pena pelo emprego de arma branca, amparado na
novatio legis in mellius
(Lei no 13.654/2018), verifico que carece de interesse recursal,
a impedir o seu conhecimento,
vez que o juízo
a quo
observou a revogação do inciso I, do § 2o, do tipo penal de roubo, realizada pela Lei 13.654/2018, que resulta em benefício para o recorrente. Deste modo, a lei mais benéfica foi aplicada ao caso em questão.

Por fim, igualmente, o pedido para o apelante recorrer em liberdade não deve prosperar,
conforme bem pontuado pelo Promotor de Justiça Dr. Milton Pereira Merquíades,
“
pois na sentença condenatória, o Juízo já concedeu o direito a Daniel de recorrer em liberdade, devendo permanecer o regime de pena fixado na decisão’
. Id. 167349325.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024